Tribunal: TJMT
Processo: 1031691-45.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031691-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE REGRESSO –
SEGURADORA
SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC).

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1031691-45.2019.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira,
lançada nos autos da Ação de Cobrança nº
1031691-45.2019.8.11.0041
, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a
parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 50.016,88 (Cinquenta mil, dezesseis reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

A apelante alega em preliminar sobre a prejudicial de mérito prescrição, sob o argumento de que considerando que os alegados sinistros e os pagamentos relativos aos segurados ocorreram nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, a pretensão de reparação civil à título de regresso prescreveu, nos termos do artigo 206, § 3º, do CC.

No mérito, aduz que no que tange à reparação civil propriamente dita, há de se ressaltar que não houve a comprovação, por parte da recorrida, da existência dos requisitos elementares e cumulativos necessários à procedência do pleito indenizatório.

Diz que os supostos laudos não podem ser considerados como prova técnica, em razão da infringência quanto a competência estabelecida pela Resolução nº 218/1973, do Conselho Federal de Engenharia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Assevera que tais documentos sequer fazem menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados ao equipamento. Vê-se, assim, que a parte autora não demonstrou efetivamente o nexo de causalidade entre o evento e os prejuízos alegados, sendo que a juntada de laudo unilateral não constitui prova suficiente.

Relata que o sinistro não decorreu do mero fato do serviço público, mas sim de um evento que, ainda que previsível, era impossível o controle, sendo fato notório e, inclusive, deduzido nos documentos apresentadas pela recorrida.

Afirma, ainda, que é responsável pela fiscalização e pela manutenção da rede de distribuição de energia somente até o ponto de entrega da energia elétrica, porém, a responsabilidade pelas instalações internas de uma unidade consumidora é do seu proprietário, nos termos dos artigos 166, 167, 2º LXII, 14 e 15 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo que restou evidenciado nos autos que, além da completa ausência de comprovação do nexo de causalidade, inexistiu qualquer conduta da empresa ré (seja comissiva seja omissiva), vez que não contribuiu para a ocorrência do fatídico acidente, logo, não pode ser responsabilizada, sob pena de grave afronta aos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Aduz, assim, que resta patente a caracterização de caso fortuito/força maior (excludente de responsabilidade), consoante preconiza o art. 393 do CC, rompendo o liame causal (art. 14, § 3º, I e II, CDC) e, consequentemente, o dever de indenizar.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, julgando totalmente improcedente a demanda (Id 135759179), bem como requer que o termo inicial de incidência dos juros de mora é a citação, considerando que a relação originária entre recorrente e segurados é essencialmente contratual, nos termos do artigo 405 do CC (Id. 165401787)

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela parte apelante, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 165401792).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 165401789

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante suscita a prejudicial de mérito prescrição, sob o argumento de que considerando que os alegados sinistros e os pagamentos relativos aos segurados ocorreram nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, a pretensão de reparação civil à título de regresso prescreveu, nos termos do artigo 206, § 3º, do CC, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, não há que se falar em prescrição da pretensão formulada no caso em apreço, uma vez que o prazo trienal fixado pelo Código Civil não se aplica ao caso em voga.

O prazo prescricional a ser observado é aquele de
cinco anos
, previsto no art. 27, CDC c.c. art. 786 CC/02 e Súmula 188/STF, pois o artigo 17 do CDC dispõem que se equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento e, no caso em tela, a seguradora se sub-roga nos direitos dos seus segurados integralmente.

Como os pagamentos aos segurados ocorreram nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 (Id.
165401680),
fica afastado o argumento da prescrição, haja vista que a ação foi ajuizada em

18/07/2019 (Id.
165401680).

A propósito, segue jurisprudência desta Câmara:

SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA RECURSAL -
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS APELANTES TENHAM ATRAVESSADO CRUZAMENTO PREFERENCIAL – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O prazo prescricional da pretensão dos consumidores segurados contra a concessionária de energia elétrica é o previsto no art. 27 do CDC, ou seja, cinco anos, e, como a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, também é quinquenal o prazo para ela demandar a companhia energética, terceira causadora do dano, em ação regressiva.

II - O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado.

III - Tendo em vista que o pagamento do sinistro ocorreu em 10/09/2015, é evidente que a ação distribuída em 20/01/2017 não alcançou a prescrição. IV – Não há no que se falar em ausência de provas, tendo em vista que a autoridade de trânsito compareceu ao local do acidente, confeccionado boletim de ocorrência, com a informação de que provável causa do acidente foi o desrespeito à placa de pare – art. 28 do CTB. (N.U 1001205-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

Cinge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
ajuizou esta ação de cobrança em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, alegando, em síntese, que é do conglomerado financeiro do Banco do Brasil, com expressiva atuação econômica no segmento de seguros em geral, tendo se comprometido com os segurados indicados na peça inicial, a assegurar e garantir eventuais danos elétricos causados por mau fornecimento de energia pelas distribuidoras, dentre elas, a Requerida.

Aduziu que, conforme os avisos de sinistros anexos à inicial, os referidos consumidores CLAUDIA ARMAZÉNS GERAIS LTDA, JUSSARA BIAVATTI, GERVÁSIO LIMA BRITO, JOANA FERNANDES ME, LUIS ARTUR TONELOTTO SARAIVA, MARIA DA PENHA LUZ, foram afetados com equipamentos elétricos danificados em virtude da oscilação de energia, todos com imóveis na área de cobertura da concessionária reclamada, conforme relacionado nos respectivos sinistros.

Esclareceu que, em decorrência dos fatos, suportou prejuízo material, vez que indenizou os segurados no valor total de R$ 50.126,46 (Cinquenta mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos).

Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, pugna pela sua condenação ao pagamento da importância de R$ 50.016,88 (cinquenta mil, dezesseis reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais pelos prejuízos suportados, além da verba de sucumbência.

A requerida apresentou contestação, suscitando a prescrição como prejudicial de mérito e preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, argumenta a ausência de responsabilidade objetiva e existência de nexo de causalidade entre os fatos e os danos efetivos; ocorrência de caso fortuito e força maior; ausência de pedido administrativo; inexistência de danos materiais. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 50.016,88 (Cinquenta mil, dezesseis reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

A controvérsia recursal fundamenta-se sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou na danificação dos equipamentos do segurado, ocasionando danos materiais de R$ 50.016,88 (Cinquenta mil, dezesseis reais e oitenta e oito centavos)

Pois bem. No caso é fato incontroverso nos autos que a apelante ressarciu os segurados no valor de R$ 50.016,88 (cinquenta mil, dezesseis reais e oitenta e oito centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

E, de acordo com os laudos técnicos anexados aos autos, concluiu-se a ocorrência de danos nos equipamentos dos segurados, em razão de oscilação brusca de tensão, que provocou a queima dos componentes dos aparelhos dos segurados, impossibilitando o funcionamento dele.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora dos segurados.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da segurada indenizada, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, sendo estes no valor de R$ 50.016,88 (cinquenta mil, dezesseis reais e oitenta e oito centavos), em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

“
AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária.”
(N.U 1010861-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023